Tribunal: TJMT
Processo: 1039320-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039320-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (APELADO), GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - CPF: 075.361.377-88 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), CRISTIANO FALCAO MARTINS - CPF: 108.526.957-48 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - CPF: 016.730.107-17 (ADVOGADO), RICARDO GONCALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 102.700.426-10 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (APELADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (APELADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (APELANTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS

APELADO(S):

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA
,
BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01
,
CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
,
CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE.
INOCORRÊNCIA.

NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. TEMA 289 DO STJ. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA
, SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INEXISTENCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que anulou a extinção da execução de título extrajudicial e determinou o prosseguimento do feito, movido por Royal Brasil
Adminst
Empreendimentos e Part Ltda, BR
Malls
Administração e Comercialização 01, Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda, e Consórcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve renúncia tácita ao saldo remanescente, se a coisa julgada foi respeitada e se a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais foram comprometidas pela anulação da sentença de extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia tácita ao saldo remanescente não pode ser presumida apenas pelo silêncio ou inércia do credor. Deve ser expressa e inequívoca, conforme os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

A aceitação de um valor parcial não implica, por si só, na renúncia ao saldo remanescente, especialmente quando há atualização do valor total da execução.

A jurisprudência do STJ afirma que a satisfação da obrigação depende da manifestação expressa do credor, e a renúncia ao crédito exequendo remanescente exige prévia intimação e manifestação expressa do exequente
.

Os embargos de declaração são instrumentos essenciais para a correção de omissões, contradições ou obscuridades nas
decisões judiciais.

O acolhimento dos embargos de declaração para determinar o prosseguimento do feito executivo, quando indevidamente extinto, não viola a coisa julgada, a segurança jurídica ou a estabilidade das decisões judiciais. Pelo contrário, visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a correta aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento: "A renúncia tácita ao saldo remanescente não pode ser presumida apenas pelo silêncio ou inércia do credor, devendo ser expressa e inequívoca. A correção de defeitos processuais por meio de embargos de declaração visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a correta aplicação do direito, sem violar a coisa julgada, a segurança jurídica ou a estabilidade das decisões judiciais."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 924, II; art. 502; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1143471/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/02/2010; TJMT, N.U 0024817-28.2012.8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS

contra sentença que proferida pelo Juízo da
6a
Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
d
a ação de execução de título extrajudicial
movido em face de
sta por
ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. e CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA
,
cuja causa de pedir se refere a
cobrança do
Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial (LUC) do Shopping Estação Cuiabá, Loja de Uso Comercial no 2071
,
julgou procedente os embargos de declaração para anular
a
sentença de extinção da execução e determinou o prosseguimento do feito,
nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte exequente em razão da sentença prolatada nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

No que tange ao mérito recursal, após acurada análise dos autos e das razões invocadas pela embargante, tenho que os
aclaratórios
interpostos merecem acolhimento.

Com efeito, da análise da decisão embargada, nota-se que, de fato, antes de encerrar a execução, a parte exequente não fora instada acerca da existência de saldo remanescente, bem como, que o cálculo utilizado para fins de arresto estava desatualizado, já que remontava ao ajuizamento da demanda.

Ante o exposto,RECEBOos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,ACOLHOa pretensão neles deduzida, razão por queJULGO PROCEDENTEo pedido da parte embargante para ANULAR a sentença de extinção do feito, permitindo-se o prosseguimento da vertente demanda.

No entanto, DETERMINO a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o abatimento do valor já
levantando
em seu favor, além de pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.
”

Em suas razões recursais
(ID.

264300851
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Renúncia tácita ao saldo remanescente, coisa julgada, segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
anular a sentença que conheceu e acolheu os Embargos de declaração para anular a sentença de extinção do feito e determinar o prosseguimento do feito
executório.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (35757640)

– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.

264447292
).

Contrarrazões
(id.

264300858
)
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS

APELADO(S):
ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS
contra sentença que proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movido em face desta por ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. e CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA
,
cuja causa de pedir se refere a cobrança do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial (LUC) do Shopping Estação Cuiabá, Loja de Uso Comercial no 2071,
julgou procedente os embargos de declaração para anular
a sentença de extinção da execução e determinou o prosseguimento do feito
, sob argumento de poder haver saldo remanescente a ser apurado no decorrer do feito.

A Apelante, em suma, defende
que a sentença
proferida em 19 de março de 2024 de
extinção da execução transitou em julgado em 23 de março de 2024, consolidando
, assim,
a satisfação da execução.

Ainda,
destaca que a
Apelada
, ao solicitar apenas a liberação dos valores via alvará judicial e não prosseguir com a execução, demonstrou uma concordância tácita com os valores penhorados, configurando uma renúncia tácita ao saldo remanescente.

Assevera que a
tentativa da exequente de reabrir o processo e proceder à atualização de cálculos após o trânsito em julgado é inadmissível e contrária ao princípio da coisa julgada, conforme o artigo 502 do CPC.

Ressalta que
a decisão de extinção da execução foi baseada na satisfação da obrigação,
afirmando que
a exequente teve diversas oportunidades de se manifestar antes do trânsito em julgado
, porém que não o fez e que a
reabertura do processo comprometeria a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

C
ita jurisprudência do STJ que decidiu que

uma vez transitada em julgado a decisão de extinção da execução, não é possível reabrir o processo sob a alegação de erro de cálculo (REsp 1143471/PR).

E
m conclusão, a
A
pelante requer a reforma da sentença para repristinar integralmente a sentença proferida no Id 147595179 e todos os efeitos decorrentes de seu trânsito em julgado, desconstituindo-se as decisões posteriores
, bem como a
condenação da
Apelada
aos honorários de sucumbência não inferiores a 20%.

Lado outro, a Apelada argumenta sobre ausência de preclusão
, mencionando que os
atos constritivos
devem seguir, pois
os embargos de declaração opostos pela apelada não foram intempestivos.
Destaca que a manutenção da sentença anulada
legitimaria o enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
e que o
valor em aberto remanescente é devido e reconhecido pela própria devedora, que possui patrimônio suficiente para liquidar o crédito exequendo
.

Em razão disso,
requerem que o recurso de apelação interposto seja negado provimento, mantendo a decisão de origem.

Passo à análise
dos argumentos recursais
.

Renúncia tácita ao saldo remanescente, coisa julgada, segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais;

De saída, anoto que
a renúncia tácita ao saldo remanescente em uma execução não pode ser presumida apenas pelo silêncio ou inércia do credor.
É que
esta deve ser dar de realizada de maneira
expressa e inequívoca, conforme os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

A aceitação de um valor parcial não implica, por si só, na renúncia ao saldo remanescente, especialmente quando há atualização do valor total da execução
, como ocorre no caso dos autos.

O Código de Processo Civil (CPC) de 2015, em seu artigo 924, inciso II, estabelece que a extinção da
execução pode se dar com a satisfação da obrigação.

Por sua vez, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que
a
satisfação da obrigação depende da manifestação expressa do credor
, sendo que
a renúncia ao crédito exequendo remanescente exige prévia intimação e manifestação expressa do exequente.

No Recurso Especial no 1.143.471/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o
entendimento
a partir do Tema 289
de que a extinção do processo por presunção de satisfação da pretensão executória é vedada sem a manifestação expressa do credor
, conforme:

A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita.

Em igual sentido, jurisprudência desta Câmara:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELA PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial com fundamento no art. 924, III, do CPC, considerando a presunção de quitação da dívida executada pela inércia do exequente após homologação de acordo. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se a extinção do feito pela presunção de quitação, com fundamento na inércia do exequente, pode ocorrer na ausência de intimação pessoal para manifestação definitiva sobre o adimplemento da obrigação. III. Razões de decidir 3. A ausência de intimação pessoal do exequente para se manifestar sobre o cumprimento integral do acordo celebrado fere o princípio do contraditório e o art. 10 do CPC, que veda decisões surpresa. 4. A presunção de quitação não se presume pelo silêncio do credor sem intimação prévia. Precedentes do STJ e deste Tribunal corroboram a necessidade de intimação pessoal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada para prosseguimento regular da execução. Tese de julgamento: “A extinção do processo executivo com fundamento na quitação da dívida pressupõe a intimação pessoal do credor sobre o cumprimento do acordo homologado”. Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 10 e 924, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 289 (REsp n. 1.143.471/PR); TJMT, Apelação Cível n. 0000975-27.2015.8.11.0030. (N.U 0024817-28.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 27/12/2024)

Assim, não há que se falar em ocorrência de renúncia tácita, visto que sequer houve qualquer manifestação do exequente nesse sentido. Do mesmo modo, não foi realizada intimação para que o credor pudesse manifestar a respeito da questão.

Da análise acurada do feito, verifico que na verdade o exequente pugnou pelo levantamento do valor incontroverso (ID.
264300813
), o que de fato ocorreu (ID.
264300814
) e, logo em seguida, houve sentença de extinção do feito em 19 de março de 2024 (ID.
264300815
), argumentando suposta quitação da dívida.

Em razão disso, na data de 23 de março, ou seja, apenas após 04 (quatro) dias sobreveio certidão de trânsito em julgado
, nos seguintes termos “
Certifico que a sentença transitou em julgado para as partes em 22/03/2024
” (ID

264300817
).

Ato contínuo, o juízo
a quo
, após ter sido provocado por meio de embargos de declaração, reconheceu o erro no julgamento, anulou a sentença de extinção e determinou o prosseguimento do processo executório.

É sabido que
os embargos de declaração são instrumentos essenciais para a correção de omissões, contradições ou obscuridades nas decisões judiciais. O

No presente caso, o
acolhimento de embargos de declaração para determinar o prosseguimento do feito executivo, quando indevidamente extinto, não viola a coisa julgada, a segurança jurídica ou a estabilidade das decisões judiciais.

Pelo contrário, visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a correta aplicação do direito
, sendo que é perfeitamente cabível o
reconhec
imento por meio de
embargos de declaração erros materiais e omissões que comprometam a execução da sentença.

A
correção de defeitos processuais não implica em violação à coisa julgada, mas sim em sua preservação e efetividade
.

Nesse sentido é que a legislação processual civil, por meio do
artigo 1.022 do CPC dispõe sobre os embargos de declaração, permitindo sua interposição para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

Assim, o
prosseguimento do feito executivo, após o acolhimento de embargos de declaração, está em conformidade com o artigo 1.022, que visa garantir a clareza e a precisão das decisões judiciais
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar em custas honorários processuais em razão da não condenação em primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025